Tribunal: TJPA
Processo: 0000965-49.2007.8.14.0104
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2022-06-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0000965-49.2007.8.14.0104

APELANTE: MOISES GOMES DA SILVA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

APELAÇÃO PENAL. ART. 121, §1º, DO CPB. PLEITO ANULATÓRIO. DECISÃO CONTRÁRIA ÀS PROVAS DOS AUTOS. IMPROCEDÊNCIA. OPÇÃO DOS JURADOS PELA TESE ACUSATÓRIA. CONDENAÇÃO RESPALDADA EM SUBSÍDIOS PROBATÓRIOS SUFICIENTES. SOBERANIA DOS VEREDICTOS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL SEGUIDA DE MORTE. INCABIMENTO.
ANIMUS NECANDI
NÃO REFUTADO. DOSIMETRIA DA PENA. PEDIDO DE CONDUÇÃO DA REPRIMENDA BASE AO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA E CONCRETA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1.

Unicamente a decisão dos jurados que nenhum apoio encontra nas provas dos autos é que pode ser invalidada, não havendo que se falar, no caso em análise, em decisão arbitrária ou dissociada integralmente do contexto vislumbrado ao longo da instrução processual.

2. Não se deve proceder qualquer tipo de desclassificação ao crime em tela, devendo-se, portanto, reverenciar o princípio constitucional da soberania dos veredictos, mantendo-se a capitulação penal outrora fundamentada, se não há prova cabal da ausência de
animus necandi
na conduta do réu, quando do apurado se conclui que o intento criminoso de ceifar a vida da vítima se fez latente.

3. Considerando a valoração negativa de quatro vetoriais, quais sejam, a culpabilidade, as circunstâncias e as consequências do crime, bem como o intervalo de apenamento do delito do crime de homicídio, não se vislumbra excesso na dosagem da pena.

4. Recurso CONHECIDO e IMPROVIDO. Decisão unânime.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por
unanimidade de votos
, em
conhecer do recurso

e lhe negar provimento
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada no período de treze a vinte e dois de junho de 2022.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Maria Edwiges de Miranda Lobato.

Belém/PA, 13 de junho de 2022.

Desembargadora

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto por
MOISÉS GOMES DA SILVA
, em face da r. sentença proferida pelo Colendo Tribunal Popular da Vara Única da Comarca de Breu Branco/PA (ID 7034451, pág. 14), que o condenou à pena de 10 (dez) anos, 09 (nove) meses e 18 (dezoito) dias de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado, como incurso no tipo penal inserto no art. 121, §1º, do Código Penal Brasileiro.

Narra a
peça inicial acusatória
(ID 7034440) que no dia 28/09/2007, por volta das 22h00min, o apelante, que se encontrava no estabelecimento denominado “Paris bar”, de propriedade da vítima Geni Soares da Silva, pediu a esta uma dose de “pinga”. Após ser servido, o apelante falou que não tinha dinheiro para pagar. Cobrado o pagamento pelo ofendido, o réu, munido de uma faca, desferiu um golpe certeiro na vítima, causando-lhe lesões corporais que lhe levaram a óbito no hospital.

Em
razões recursais
(ID 7034452, pág. 16-16/ID 7034453, pág. 01-05), pugna a defesa pela desconstituição do veredicto proferido pelo Conselho de Sentença, uma vez que manifestamente contrário à prova dos autos, com a consequente desclassificação para o crime de lesão corporal seguida de morte, em virtude da aventada ausência de
animus necandi
na ação perpetrada pelo réu.

Por derradeiro, caso a sentença seja mantida a condenação, que seja revista a dosimetria da pena, conduzindo-a para o mínimo legal.

Em
contrarrazões
(ID 7034453), o digno representante do
Parquet
de 1º Grau manifesta-se pelo conhecimento e improvimento do recurso de apelação interposto, diante da inexistência de amparo legal, a fim de que seja mantida a condenação em todos os seus termos.

Nesta Instância Superior, o
Procurador de Justiça Sérgio Tibúrcio dos Santos Silva
, opina pelo
CONHECIMENTO E IMPROVIMENTO
do recurso interposto, devendo a sentença ser mantida em sua integridade.

É o relatório.

À douta revisão, com intenção de inclusão em pauta na sessão de julgamento do Plenário Virtual.

VOTO

1. Da aventada sentença contrária às provas dos autos. Desclassificação para o crime de lesão corporal seguida de morte:

Pugna a defesa pela desconstituição do veredicto proferido pelo Conselho de Sentença, uma vez que manifestamente contrário à prova dos autos, com a consequente desclassificação para o crime de lesão corporal seguida de morte, em virtude da aventada ausência de
animus necandi
na ação perpetrada pelo réu.

Registre-se, antes de tudo, que, nos procedimentos submetidos ao Júri Popular, como na hipótese em voga, a decisão deste é soberana, de forma que ao Tribunal revisor cabe, sob a alegação de decisão manifestamente contrária a prova dos autos, promover apenas a anulação da decisão e determinar a realização de um novo julgamento, se não houver prova nos autos a amparar a conclusão dos jurados.

Analisando-se todo o contexto fático/probatório extraído dos autos, conclui-se que não merece acolhida o inconformismo do apelante, pois distancia-se sobremaneira do que foi carreado aos autos, constituindo-se como irreparável a soberana decisão do Conselho de Sentença, por estar a mesma baseada nas provas testemunhais e materiais constantes dos autos, restando perfeitamente comprovadas a autoria e materialidade do delito.

A
materialidade
do crime previsto no
art. 121, do CPB,
tendo como vítima Geni Soares da Silva, encontra-se demonstrada por meio da Declaração de Óbito à ID 7034440, pág. 10, que atesta como causa da morte hemorragia interna, decorrente de feria incisa na região infra umbilical, causada por arma branca.

Quanto à
autoria delitiva
, infere-se que a interpretação dada pelo Conselho de Sentença está respaldada em vastos e seguros elementos de prova, cite-se o relato da
testemunha Jaci Cabral, Policial Militar, o qual,
em sessão plenária de julgamento, apesar de afirmar não se recordar dos fatos, devido ao transcurso do tempo, pois passados mais de 12 anos da ocorrência, reconhece sua assinatura nos termos de depoimento anteriormente prestados, ocasião em que confirmou ter participado da ocorrência que efetuou a prisão em flagrante do réu, após ter esfaqueado a vítima, ainda no local do crime, pois o mesmo foi contido por populares.

Em seu depoimento na fase inquisitorial explana (ID 7034440, pág. 11):

“(...) estava de plantão, quando por volta das 23:00 horas, via telefone, recebeu informação de que no bairro da Conquista, mais precisamente no bar ‘PARIS BAR’, ocorrera um esfaqueamento, e que a vítima seria o seu proprietário; QUE, recebida a denúncia anônima, formou uma guarnição e foi até o local indicado; QUE, ao se aproximar do referido local, às proximidades do Posto Pireneus, foi avistado um grupo de pessoas que já haviam segurado o homem que acabara de esfaquear o proprietário do ‘Paris Bar’; QUE, o indiciado, identificado como MOISÉS GOMES DA SILVA, de vulgo ‘ÍNDIO’, ao receber voz de prisão, apresentava ferimentos espalhados pelo corpo, devido ao linchamento a que foi submetido por populares, revoltados com sua covardia; QUE, o indiciado foi conduzido à Depol, (...) que confessou o crime, mas que foi para se defender, visto que eram muitos os que lhe agrediram.”

Não destoam as declarações da testemunha
Wanglisney Lima de Barros
, o qual, perante o Conselho de Sentença, afirma que recorda do ocorrido, porém, não em detalhes. Confirma que as assinaturas constantes nos depoimentos anteriores eram suas, tanto na fase policial quanto judicial, reafirmando que as declarações que prestou eram suas, pois sempre lia antes de assinar os termos.

No âmbito administrativo, assim narrou (ID 7034441, pág. 02):

“(...) QUE, ao se aproximar do referido local, no bairro da Conquista, às proximidades do Posto Pirineus, encontraram um grupo de pessoas que haviam agarrado um homem, sendo apontados por aquelas pessoas que o mesmo teria acabado de esfaquear o nacional GÊNI SOARES DA SILVA; QUE, o indiciado a ser entregue pela população à guarnição policial militar, se identificou com o nome de MOISÉS GOMES DA SILVA, mas que atende pelo apelido de ‘ÍNDIO’; QUE, este apresentava ferimentos, leves, pelo corpo e cabeça, proveniente de um princípio de linchamento a que foi submetido pela população; QUE, as pessoas que o entregaram à Polícia disseram que a vítima fora esfaqueada porque o indiciado se negou a pagar a cachaça que bebera, e quando o proprietário daquele estabelecimento foi reclamar, com razão, ‘ÍNDIO’ sacou da faca que trazia na cintura e acertou uma única facada, na região umbilical, da vítima, que foi socorrida pela população, sendo conduzida até o hospital municipal e despois transferido ao Hospital Regional de Tucuruí onde faleceu na madrugada.”

O
acusado Moisés Gomes da Silva
, interrogado apenas na instrução judicial, assume que esfaqueou a vítima e que agiu dessa forma porque ao pedir a vítima que lhe servisse uma bebida, esta teria respondido que naquele local não serviam “pé inchado”, mas davam pancada em quem fosse “pé inchado”; que respondeu para a vítima que em homem não se batia. Aduz que a vítima lhe deu uma bofetada no rosto; que resolveu sair do local; que a vítima já veio de novo para lhe bater em companhia de outras pessoas; que para se defender puxou uma faca, furou a vítima e correu; que foi perseguido e espancado; que só não morreu porque chegou a polícia; que foi a primeira vez que havia ido no bar da vítima; que não costuma andar armado e só estava armado nesse dia porque tinha vindo da fazenda.

Após análise acurada dos autos, evidencia-se que a decisão do Tribunal Popular não se mostrou divorciada do apurado, a ponto de ser alvo de reavaliação por esta instância
ad quem.
Na verdade, infere-se que a interpretação dada pelo Conselho de Sentença está respaldada na prova oral construída, cujas declarações arrimam a tese acusatória, quanto à culpabilidade do recorrente.

Há, portanto, lastro probatório suficiente à tese de homicídio praticado pelo apelante. As duas versões do crime, apresentadas pela defesa e pela acusação, foram submetidas ao julgamento pelo Júri Popular, tendo este acolhido a solução que pareça mais adequada, ainda que esta não possa ser entendida como a melhor ou mais justa decisão para a defesa.

Unicamente, a decisão dos jurados que nenhum apoio encontra nas provas dos autos é que pode ser invalidada, não havendo que se falar, no caso em análise, em decisão arbitrária ou dissociada integralmente do contexto vislumbrado ao longo da instrução processual.

Portanto, não há guarida para o argumento do apelante de que o Conselho de Sentença decidiu em desacordo com as provas dos autos, já que o
decisum
foi proferido dentro da íntima convicção ínsita ao julgador popular, porém com lastro nas provas técnicas e testemunhais dos autos constantes, como visto acima, não havendo que se falar em anulação da decisão, sob pena de grave afronta ao preceito constitucional da soberania dos veredictos (Art. 5º, Inciso XXXVIII, a CF/88).

Nesse sentido:

RECURSO ESPECIAL. TENTATIVA DE HOMICÍDIO. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. APELAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. CASSAÇÃO DA DECISÃO DOS JURADOS. JULGAMENTO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIO À PROVA DOS AUTOS. NÃO OCORRÊNCIA. EXISTÊNCIA DE VERSÕES CONFLITANTES. ILEGALIDADE EVIDENCIADA. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.

1.
A teor do entendimento desta Corte, não é manifestamente contrária à prova dos autos a decisão dos jurados que acolhe uma das versões respaldadas no conjunto probatório produzido, quando existente elemento probatório apto a amparar a decisão dos jurados.

2. O recurso de apelação interposto pelo art. 593, inciso III, alínea "d", do CPP, não autoriza a Corte de Justiça a promover a anulação do julgamento realizado pelo Tribunal do Júri, simplesmente por discordar do juízo de valor resultado da interpretação das provas, como ocorrera na espécie"
(AgRg no HC 506.975/RJ, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 06/06/2019, DJe 27/06/2019).

3. Recurso especial provido para restabelecer a sentença absolutória do Tribunal Popular.

(STJ, REsp 1829600/DF, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 17/12/2019, DJe 07/02/2020) (grifei)

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. TRIBUNAL DO JÚRI. DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. NÃO OCORRÊNCIA. VIOLAÇÃO DO ART. 381, III, DO CPP NÃO CONFIGURADA. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO DESPROVIDO.

1.
Inexiste contrariedade ao art. 381, III do Código de Processo Penal, já que o Tribunal de origem, ao enfrentar o argumento da defesa, concluiu que o Tribunal do Júri acolheu uma das versões apresentadas em plenário e que essa versão encontra respaldo nas provas produzidas, não havendo falar em decisão manifestamente contrária à prova dos autos.
2. (...)

3. Agravo regimental desprovido.

(STJ, AgRg no AREsp 1426706/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 19/03/2019, DJe 25/03/2019) (grifei)

Pende destacar que, a convicção dos jurados pode ser lastreada em qualquer fase do processo, inclusive na instrução e na prova administrativa.
Justamente por se tratar de crime doloso contra a vida, julgado pelo Júri Popular, cuja decisão, por emanar de Juízos leigos, não se exige fundamentação, legitimando-se a mesma no princípio do livre convencimento, alicerçado no exame do conjunto das provas,
não importando de onde foram colhidas.

No caso de processo vinculado ao rito do Tribunal do Júri, as provas são dirigidas a juízes leigos, os quais julgam através de suas consciências, de acordo com suas íntimas convicções, diante do que lhes foi dado a conhecer (acesso ao conteúdo completo dos autos) e exaustivamente debatido no plenário do Júri, repita-se,
sem necessidade de fundamentar suas decisões.
Têm eles uma liberdade maior do que o magistrado togado na valoração probatória. À evidência, a decisão deverá estar amparada pela prova dos autos, não importa onde colhida.

De todo
improcedente, portanto, o pleito anulatório,
sob a tese de

decisão contrária às provas dos autos, no que tange à condenação do apelante em tela.

Argui, ainda, a defesa, a
inexistência de
animus necandi
na conduta do recorrente
, vez que este não teve a intenção de ceifar a vida da vítima, sendo, portanto, cabível a desclassificação do delito de homicídio para o crime de lesões corporais de seguidas de morte.

Não obstante, não é isso que se colhe dos autos.

Há a necessidade de se buscar a
intenção do agente
para verificar se houve a caracterização da lesão corporal, crime que acontece quando o agente age com a única intenção de lesionar a vítima e não de matá-la.

No caso em questão,
a intenção do agente de apenas lesionar a vítima não foi demonstrada de forma inequívoca pela defesa
.

O que se colhe dos depoimentos produzidos é que o recorrente, após desentendimento com a vítima, ocasionado pelo não pagamento de bebida alcóolica que havia consumido, desferiu o golpe fatal contra o ofendido, atingindo-lhe a região do abdômen, cuja lesão resultou em sua morte.

Não há prova cabal, portanto, da ausência de
animus necandi
na conduta do réu, quando do apurado se conclui que o intento criminoso de ceifar a vida da vítima se fez latente, diante da barbaridade da violência empregada na ação.

Por tudo dito anteriormente, não se deve proceder qualquer tipo de desclassificação ao crime em tela, devendo-se, portanto, reverenciar o princípio constitucional da soberania dos veredictos, mantendo-se a capitulação penal outrora fundamentada.

2. Da pena cominada. Alegado excesso punitivo:

Por derradeiro, caso a sentença seja mantida a condenação, requer a defesa que seja revista a dosimetria da pena, conduzindo-a para o mínimo legal.

O Magistrado singular, ao proceder no cálculo penalógico, assim se manifestou:

“DOSIMETRIA DA PENA

A culpabilidade grau de reprovabilidade da conduta é exacerbada, pois o acusado cometeu o crime com uso de instrumento, faca tipo peixeira, que diminuiu as chances de defesa da vítima. O réu não é portador de maus antecedentes, considerando sua primariedade técnica. Nada nos autos desabona a sua personalidade. Quanto a sua conduta social não há elementos nos autos que possam imputar-se negativamente ao acusado. As consequências do crime são extremamente gravosas, pois a vítima possuía a época dos fatos 30 anos, deixando a família com a perda imensurável e prematura. As circunstâncias do crime merecem maior rigor penal, pois o Réu atacou a vítima dentro do próprio estabelecimento comercial de onde tirava seu sustento, impondo-lhe implacável ataque com faca sem qualquer chance de defesa. Os motivos são normais à espécie, posto que o motivo fútil foi afastado pelos jurados quando do reconhecimento da privilegiadora. Quanto ao comportamento da vítima, não há o que se falar

Pelas circunstâncias acima, fixo a PENA-BASE DE 18 (DEZOITO) ANOS DE RECLUSÃO pelo delito praticado.

Não há circunstâncias agravantes, deixo de reconhecer a circunstância atenuante da confissão, posto que inservível para se aferir sobre a personalidade do agente, já que buscou tão somente o reconhecimento da tese da legítima defesa, de igual forma não reconheço a atenuante questionada pela defesa de influência de violenta emoção, pois é elementar da privilegiadora.

Não há causas de aumento de pena, reconheço, no entanto, a causa especial de diminuição de pena por incidência do §1º do art. 121 do CP, em razão disto e tomando por base o grau do domínio da violenta emoção evidenciada, reduzo a pena em 2/5, isto é, 7 anos, 2 meses e 12 dias, alçando então a PENA DEFINITIVA O PATAMAR DE 10 ANOS, 9 MESES E 18 DIAS DE RECLUSÃO. DA SOMA DAS PENAS e DA DETRAÇÃO

Não há penas a serem somadas.”

Como cediço, a aplicação da pena-base é o momento em que o juiz, dentro dos limites abstratamente previstos pelo legislador, deve eleger, fundamentadamente, o
quantum
ideal de pena a ser aplicada ao condenado criminalmente, visando à prevenção e à repressão do delito praticado.

Assim, para chegar a uma aplicação justa e suficiente da lei penal, o sentenciante, dentro dessa discricionariedade juridicamente vinculada, deve atentar para as singularidades do caso concreto, guiando-se pelos oito fatores indicativos relacionados no
caput
do art. 59 do Código Penal, dos quais não deve se furtar de analisar individualmente e indicar, especificamente, dentro destes parâmetros, os motivos concretos pelos quais as considera favoráveis ou desfavoráveis, pois é justamente a motivação da sentença que oferece garantia contra os excessos e eventuais erros na aplicação da resposta penal. É o que recomenda, inclusive, a recente Súmula nº 17 deste TJPA, a qual dispõe que
“a fixação da pena-base deve ser fundamentada de forma concreta, idônea e individualizada, não sendo suficientes referências a conceitos vagos, genéricos ou inerentes ao próprio tipo penal”
.

No caso, colhe-se que o Magistrado monocrático, na primeira etapa da dosimetria penal, teve por desfavoráveis 03 (três) critérios judiciais do art. 59 do CPB -
culpabilidade, consequências e circunstâncias do crime,
estabelecendo, a pena primária ao recorrente, quanto ao crime de homicídio simples, em
18 (dezoito) anos de reclusão, ou seja, entre os patamares mínimo e médio
definidos
,
in abstrato
, definido para o delito de homicídio, punido com pena de reclusão variável de 06 (seis) a 20 (vinte) anos.

Decerto, a graduação do dolo ou culpa constitua fator idôneo a ser sopesado no exame da culpabilidade do agente. Ao juiz, contudo, é dada a tarefa de indicar elementos concretamente aferíveis e distintos dos elementos do tipo penal, que deem suporte à sua valoração negativa. Inclusive, a este respeito, dispõe a súmula nº 19/TJPA:
“Na dosimetria basilar, a culpabilidade do agente diz respeito à maior ou menor reprovabilidade da conduta, não se confundindo com a culpabilidade como elemento do crime, que é composta pela imputabilidade, potencial conhecimento da ilicitude do fato e exigibilidade de conduta diversa”.

In casu
, verifica-se que agiu com acerto o Juízo sentenciante ao ter por negativa a avaliação de tal critério, pois, no caso, a culpabilidade do réu
se sobrepõe
ao que
normalmente
se verifica em fatos similares, dado o
modo como o crime foi cometido
, com brutalidade e sem conferir maiores chances de defesa do ofendido, que se viu surpreendido pela ação violenta de seu algoz.

As
Circunstâncias
são

claramente desfavoráveis. Neste momento devem ser avaliados o modo de execução do crime e comportamento em relação à vítima, os meios empregados e as circunstâncias de tempo e lugar. No caso, a barbaridade da investida contra o ofendido, revela ousadia peculiar, já que a vítima foi atingida dentro do seu próprio estabelecimento comercial, na presença de diversas pessoas, que também foram expostas a intenso perigo.

As
consequências
do crime, da mesma maneira, pesam contra o apelante, não em face da morte da vítima, que é própria do tipo, mas em decorrência do falecimento de pessoa jovem, de apenas, 30 anos de idade.

É de bom alvitre ressaltar que a nenhum acusado é conferido o direito subjetivo à estipulação da pena – base em seu grau mínimo, podendo o magistrado, diante das diretrizes do art. 59,
caput
, do CP, aumentá-la para alcançar os objetivos da sanção.

Tal linha de pensamento, inclusive, veio a ser sedimenta por esta Corte através da edição da
Súmula n.º 23
, Publicada no Diário de Justiça de 04 de agosto de 2016 – Edição n.º 6024/2016, assim redigida: “
A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer um deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal”.

Igualmente, não há mácula a ser sanada nas demais etapas do cálculo penalógico. Na segunda fase da dosimetria, observa-se que ter sido refutada a atenuante da confissão espontânea, considerando a arguição do réu de ter agido em legítima defesa.

Ato seguinte, entendeu o Magistrado pela incidência minorante do §1º, do art. 121, do CPB (privilégio), considerando ter o réu agido sob domínio de violenta emoção, reduzindo a reprimenda em 2/5 (dois) quintos, de forma a determina-la no
quantum
definitivo de 10 (dez) anos, 09 (nove) meses e 18 (dezoito) dias de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado.

Ante o exposto, acompanhando o parecer ministerial,
conheço do recurso e lhe nego provimento
, nos termos acima expendidos.

É o voto.

Belém/PA, 13 de junho de 2022.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 23/06/2022